Tribunal: CARF
Processo: 10935.721822/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores comprovadamente recebidos a título de indenização por danos morais e materiais, por se tratar de verbas de natureza nitidamente indenizatórias de um direito violado e não de riqueza nova fruto do capital, do trabalho ou da combinação ambos, não se submetem à incidência do imposto de renda.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS DE FILHOS ALIMENTANDOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda as despesas médicas dos filhos alimentandos, se restar demonstrado decorrerem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, além de cumprir os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos realizados em mera liberalidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721822/2012-82
ACÓRDÃO
2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO LUIZ MASUTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores comprovadamente recebidos a título de indenização por danos
morais e materiais, por se tratar de verbas de natureza nitidamente
indenizatórias de um direito violado e não de riqueza nova fruto do capital,
do trabalho ou da combinação ambos, não se submetem à incidência do
imposto de renda.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS
DE
FILHOS
ALIMENTANDOS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda as despesas
médicas dos filhos alimentandos, se restar demonstrado decorrerem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, além de cumprir os
requisitos exigidos pela legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando o contribuinte não comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados em mera liberalidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
2
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 32.000,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 73/79):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 12 a 19, referente ao exercício de 2011,
exige-se R$ 6.111,87 de imposto suplementar, com multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 13 e 18, foram apuradas as
seguintes infrações:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
3
 omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Turvo, no valor
de R$ 32.000,00;
 dedução indevida da alimentanda Mayara Masutti como dependente;
 R$ 6.604,80 de dedução indevida de despesas médicas de alimentanda, por não
constar da sentença de separação tal obrigação;
 dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 100,00, não efetuada a Fundo de
Assistência da Criança e Adolescente.
Cientificado do lançamento por via postal em 29/06/2012, fl. 21, o contribuinte
apresentou, em 10/07/2012, a impugnação de fls. 22 e 23, instruída com os documentos
de fls. 24 a 63, acatada como tempestiva pelo órgão de origem - fl. 64.
Alega que o valor recebido da Prefeitura da Turvo foi decorrente de ação judicial
motivada por acidente de trânsito, na qual teria ficado com somente 50% do valor
informado em seu CPF. Pede que sejam deduzidos os R$ 2.000,00 de custas que teria pago
e informa que achou que só teria de declarar os valores auferidos quando do
encerramento da ação, o que teria ocorrido somente em 11/04/2012.
Insurge-se contra a glosa de sua filha como dependente e, consequentemente, de suas
despesas médicas, afirmando que teria ficado com a obrigação de pagar outras despesas,
além da prestação alimentícia.
Pleiteia que sejam restabelecidos R$ 50,00 dos R$ 100,00 de glosa de incentivo,
ratificando o pagamento à Paróquia São Pedro Apóstolo.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INCENTIVO. GLOSA PARCIAL.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou contra a qual não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA.
É de ser manter a omissão de rendimentos consignados em DIRF, ante a ausência de
comprovação contrária de seu recebimento.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. PAIS SEPARADOS. REQUISITOS.
No caso de filhos de pais separados, para fins de dedução da base de cálculo do imposto
devido no ajuste anual, são considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do
contribuinte em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DESPESA MÉDICA DE ALIMENTANDO. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas de alimentandos está condicionada à existência de tal
obrigação na decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. DOAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
4
Do imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, podem ser deduzidas as
contribuições e doações efetuadas diretamente aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente municipais, estaduais ou nacional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 24/05/2017 (fls. 84), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 23/06/2017, recurso voluntário (fls. 86/93), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 –
Os Fatos: 1.1 – Síntese do Acórdão; 1.2. – Do Relatório; 2 – O Direito: 2.1 – Da Suposta Omissão de
Rendimentos; 2.2 – Da Alegada Omissão; 2.3 – Das Despesas Médicas. Requer, ao final, a) o
cancelamento do débito fiscal reclamado, ou alternativamente: b) seja contabilizado o
recebimento de 50% da verba indenizatória, no valor de R$ 16.000,00; c) seja o imposto
suplementar fixado sobre 50% da verba recebida e oportunizado o respectivo pagamento livre de
multa e juros de mora; d) seja cancelado o débito fiscal relativo às despesas médicas pagas em
favor de sua filha/alimentanda, Mayara Ionara Masutti, já que for força de lei é obrigado a arcar
com o aludido pagamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 94/121.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas e da omissão de
rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 6.604.80, por se
tratar de despesas com alimentanda não prevista na sentença de separação, e da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, recebidos da Prefeitura Municipal de
Turvo/PR, no valor de R$ 32.000,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
5
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada e do acatamento das
aludidas despesas médicas declaradas na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, peças processuais extraídas do processo judicial no 396/1999, que tramitou na 2a Vara
Cível de Pato Branco/PR (fls. 99/109).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação remanescente traçados na decisão recorrida (fls. 75/78):
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Para comprovar que recebeu somente 50% da omissão de rendimentos lançada e que
teve despesas judiciais de R$ 2.000,00, acostou ao processo a primeira folha da inicial de
Ação de Reparação de Danos Materiais cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes,
impetratada por ele e sua esposa à época contra o Município de Turvo, referente a
acidente automobilístico ocorrido em 06/07/1999, além de ofício de juíza da 2a Serventia
da Comarca de Pato Branco/PR solicitando, ao Tribunal de Justiça do Paraná, informações
sobre precatório no 227.207/047, emitido no processo no 369/1999 - fls. 49 e 50. Também
consta dos autos comprovantes de pagamento de custas do processo 396/1999, em
11/04/2012 – fls. 51 a 54.
No entanto, a Dirf apresentada pelo Município de Turvo indica o pagamento de R$
32.000,00 referentes a trabalho sem vínculo empregatício, código 0588:

Como não foram trazidos ao processo documentos que atestassem o pagamento de
valores da referida ação no ano-calendário de 2010, é impossível identificar que os
valores considerados omitidos tenham essa origem.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
6
Cumpre destacar que as informações prestadas pelas fontes pagadoras, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade e se
responsabilizarem pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar,
com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela
fonte pagadora.
Porém, o impugnante não trouxe aos autos documentação que correlacionasse a
omissão apurada com a ação judicial suscitada e nem que comprovassem o recebimento
de valor ao informado na DIRF como rendimento do trabalho sem vínculo empregatício.
(...)
Ante a ausência de comprovação da correlação da omissão apurada com rendimentos
recebidos judicialmente, impossível a dedução das despesas judiciais consignadas nos
documentos de fls. 51 a 54, que inclusive indicam como sacado o réu, Município de Turvo,
e não o contribuinte.
Dessa forma, é de se manter a omissão de rendimentos informada em Dirf como
decorrente da prestação de serviços sem vínculo empregatício.
(...)
DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte alega que as despesas médicas glosadas são referentes à sua filha Mayara
Iomara Masutti, cuja glosa como dependente foi mantida no presente voto, por se tratar
de alimentanda. De fato, os comprovantes trazidos com a impugnação, fls. 37 a 39, são
referentes a despesas da filha.
Em relação à dedução de despesas médicas de alimentandos, o art. 8o, II, “f” e § 3o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
7
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Como se vê, os dispositivos legais condicionam a dedução das importâncias pagas a título
de despesas médicas dos alimentandos à existência de uma determinação em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
A dedução permitida, para fins tributários, não comporta qualquer acerto entre as partes,
por exemplo, as pagas por liberalidade ou ao sabor das conveniências pessoais, ainda que
com motivação justa.
No acordo homologado judicialmente, fls. 26 a 28, foi determinado que o pai teria a
obrigação de pagar 1,5 salários mínimos até a maioridade da filha e as “despesas com
estudo, incluídos nestes todos os materiais uniformes e mensalidades até o término do 2o
grau, bem como, cursinho pré-vestibular se necessário e faculdade na medida do possível
de sua renda”.
Portanto, ante a ausência de determinação judicial, impossível acatar-se a dedução
pleiteada de despesas médicas de alimentanda.
Pois. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação às despesas médicas pagas em favor de sua filha/alimentanda, Mayara
Ionara Masutti, nada a prover, porquanto e como bem fundamentando na decisão recorrida,
inexiste no acordo judicial homologado a previsão atribuída ao contribuinte em arcar com ônus do
aludido pagamento, vulnerando assim os requisitos para dedutibilidade dos valores declarados,
constituindo-se em mera liberalidade os pagamentos realizados.
Já em relação à omissão de rendimentos apurada, melhor sorte lhe socorre. Vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida, foram
lastreadas pela DIRF da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Turvo/PR, registrando que o
Recorrente obteve rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício - código 588, no valor de R$
32.000,00 (fls. 75).
Em contrapartida, as peças processuais ora acostadas estão a registrar que os
rendimentos tidos omitidos, a bem da verdade decorreram de acordo judicial entabulado na Ação
de Reparação de Danos Materiais, cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes no 396/1999,
que tramitou na 2a Vara Cível de Pato Branco/PR, movido contra o município de Turvo/PR, visando
a reparação dos danos por acidente de trânsito causados ao contribuinte e sua esposa, no ano de
1999.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
8
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão no 2202-010.067
(sessão de 11/07/2023), onde a ilustre conselheira relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
com clareza, assim se manifestou sobre a matéria aqui recorrida, cujas razões de decidir perfilho:
Aclarados os motivos ensejadores da autuação, passo à análise de sua (in)subsistência.
A meu aviso, se as verbas recebidas se destinaram a reparar os danos patrimoniais
ocorridos, não acarretando acréscimo patrimonial do recorrente, trata-se de mera
recomposição patrimonial, que se localiza fora do campo de incidência do imposto de
renda. Diferentemente do que sustentado tanto pela fiscalização quanto pela instância a
quo, não versa o presente caso sobre hipótese de isenção do imposto de renda; mas, sim
de hipótese de não incidência da exação ao caso em espeque.
Em idêntico sentido está o entendimento da própria Receita Federal, externado
posteriormente à autuação que ora se aprecia, na Solução de Consulta COSIT, de no 629,
de 26 de dezembro de 2017, que ostenta os seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF EMENTA:
INDENIZAÇÃO. RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL.
São isentos os rendimentos percebidos por pessoa física a título de indenização
destinada a reparar danos patrimoniais.
Estão dispensados de retenção na fonte e de tributação na Declaração de Ajuste
Anual (DAA), os valores recebidos a título de atualização monetária e de juros de
mora decorrentes do pagamento de verbas que não acarretem acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, § 5o,
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 7o, inciso IV, e
art. 62, § 3o, inciso II, alínea “b”.
A jurisprudência, tanto do Col. Superior Tribunal de Justiça, quanto do Tribunal Regional
Federal e deste eg. Conselho, reconhecem a impossibilidade de que tais montantes sejam
submetidas à tributação pelo IRPF. A título exemplificativo, confira-se:
TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - ART. 43 DO CTN - VERBAS INDENIZATÓRIAS - DANOS
MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – IMPOSTO DE RENDA -
NÃO INCIDÊNCIA.
1. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).
2. Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização
quando inexistente acréscimo patrimonial.
3. Recurso especial não provido. (STJ. RESP no 200901399337, DJE:17/08/2010; sublinhas
deste voto)
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2006 OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO
EMERGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
9
São excluídas do cômputo do rendimento bruto as indenizações reparatórias, desde que o
lesado somente receba o que já possuía. Neste caso, o pagamento destina-se
exclusivamente a reconstrução da perda patrimonial ocasionada pela lesão, sem
acarretar acréscimo patrimonial do atingido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização. Seu
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto de
renda, inexistindo acréscimo patrimonial do ofendido. (CARF. Acórdão no 2001-004.099,
Sessão de 25 de fevereiro de 2021; sublinhas deste voto).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e encargos exonerados
ultrapassam o mínimo de modo que o recurso de ofício deve ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. ILÍCITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
São isentos de imposto de renda os valores das indenizações pagas em decorrência de ato
ilícito civil fixado em condenação judicial, percebido por pessoa física a título de
indenização destinada a reparar danos patrimoniais. Além disso, comprovado nos autos
que o rendimento auferido é decorrente de Ação Indenizatória para fins de recebimentos
de verbas não tributáveis na pessoa física deve ser negado provimento ao recurso de
ofício. (CARF. Acórdão no 2201-007.653, Sessão de 08 de outubro de 2020; sublinhas deste
voto)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as matérias que
não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
(...)
Havendo provas de que a verba recebida na ação judicial visa apenas recompor o
patrimônio inadvertidamente lapidado, certo estar o montante fora da incidência do
imposto de renda.
Com efeito, o Recorrente, ao meu sentir, logrou em demonstrar a incorreção da
autuação, desconstituindo a presunção de veracidade da DIRF ante a inidoneidade das
informações nela lançadas, levando-se em conta que os documentos acostados atestam a
ausência da prestação laboral noticiada pela municipalidade, mas sim a realização do pagamento
de indenização por dano moral e material, em face do acordo celebrado em processo judicial.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.739 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721822/2012-82
10
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e constatando a inidoneidade das informações lançadas na DIRF, urge o
afastamento da omissão de rendimentos apurada – cuja indenização recebida por acidente de
trânsito não se submete à incidência tributária, dada sua natureza indenizatória, na dicção do art.
39, XVI do RIR/99, vigente à época dos fatos, pois visou apenas recompor o patrimônio dilapidado
pelos danos sofridos – razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente mantido, decorre de expressa previsão
legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal a
conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido também deverá incidir juros de mora sobre o crédito tributário
remanescente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 32.000,00, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original